Tribunal: STF
Processo: ARE 1456249
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal de Uberaba do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 6, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS - AUTORA PORTADORA DE ALIENAÇÃO MENTAL - DIREITO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - PREVISÃO NO ART. 8º, III, A, § 2º, III, DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/2002 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 1). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º; e 37 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 6):



    “A decisão reconheceu o direito da aposentadoria nos termos do art. 8º, inciso II, alínea ‘a’ da LC nº 64/02 c/c o art. 108, alínea ‘e’ da Lei nº 869/52, por ser portadora de doença grave e incurável, propiciando proventos integrais.



    De acordo com o extrato de Laudo Médico nº 034/2016, que instruiu o processo da aposentadoria, a patologia que deu origem a invalidez da Autora não faz parte daquelas enumeradas no rol taxativo, entre as moléstias graves, contagiosas ou incuráveis, na forma da lei.



    Vê-se que a aposentadoria por invalidez, com vencimentos integrais que é o que pretende a autora, tem sua forma de cálculo estabelecida no § 3º, que, por sua vez, remete à lei para ser aplicável, sem estabelecer que os proventos de aposentadoria ‘corresponderão à totalidade da remuneração’.



    A patologia causadora da invalidez está estampada na alínea ‘b’, inciso III, do artigo 8º da LC nº 64/02, que enseja o pagamento de proventos proporcionais.



    Desta forma, o enquadramento do estado patológico do servidor no momento da decretação da aposentadoria por invalidez é a diretriz norteadora da fixação dos futuros proventos.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280 e 636 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 6, p. 3-4):



    “Conforme posicionamento firmado pelo colendo Supremo Tribunal no RE nº 656.860/MT, “a aposentadoria por invalidez com proventos integrais só pode ser concedida nas situações expressamente previstas em lei, sem margem de discricionariedade para o agente público deferi-la em outras situações”.



    No caso dos servidores do Estado de Minas Gerais, o art. 8º da Lei Complementar Estadual nº 64/02 prevê que:



    Art. 8º - O servidor integrante do Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar será aposentado: (...)



    III - por invalidez permanente, atestada na forma do art. 13:



    com proventos integrais, se a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, mencionada no § 2º deste artigo; (...)



    § 2º - Para fins do disposto na alínea a do inciso III do caput, entende-se como: (...)



    III - doença grave, contagiosa ou incurável, com base em conclusão da medicina especializada, as seguintes enfermidades: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hematopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, artrite reumatóide, fibrose cística (mucoviscidose), lúpus eritematoso disseminado (sistêmico), pênfigo foliáceo e outras que a lei indicar.



    Note-se que a doença que acomete a autora (alienação mental - demência compatível com a doença de Alzheimer) foi arrolada pela Leia como doença grave, contagiosa ou incurável, razão pela qual faz jus a ser aposentada com proventos integrais.



    Portanto, patente que a doença da autora é grave, incurável e irreversível, estado incapacitada total e permanentemente para o trabalho, além de fazer parte do rol das moléstias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos como ensejadoras do pagamento de proventos integrais, motivos pelos quais não seria plausível negar à autora a percepção integral do benefício previsto em Lei.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local pertinente (Lei Complementar Estadual 64/2002). Desse modo, para se perquirir se a doença incapacitante versada nos autos está contida, ou não, na citada legislação de regência, seria necessário o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos e em normas infraconstitucionais, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.176.710-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREIO ELETRÔNICO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É intempestivo o recurso extraordinário interposto após o decurso do prazo previsto no art. 508 do Código de Processo Civil. II – A parte não logrou infirmar o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, que declarou intempestivo o apelo protocolado por e-mail. III – O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquele diploma legal pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. Precedentes. IV - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.048-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8.5.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente